Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROVA. DEFEITOS NA JUNTA HOMOCINÉTICA. VÍCIO OCULTO. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA DE DEVOLUÇÃO À CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para definir que a quantia a ser restituída ao Autor deve equivaler ao valor do bem, incluindo os acessórios originais de fábrica, pela Tabela Fipe, na data da devolução definitiva à concessionária Ré, acrescido de correção monetária, desde a data da devolução do bem, e juros de mora, a partir da citação.
4. O valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá ser corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.